Tribunal: TJMT
Processo: 1039137-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039137-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), ELIZABETE FERREIRA DE LIMA MARQUES DOS REIS - CPF: 968.202.171-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS - CPF: 468.644.159-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO DE COOBRIGADO SOLIDÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DESÍDIA DO CREDOR. TESE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em Exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão que afastou a prescrição, reconheceu a exigibilidade do título e autorizou penhora sobre direito aquisitivo de imóvel em execução de cédula de crédito bancário.

II.
Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegada desídia do credor na indicação de endereço correto para citação; e (
ii
) se há contradição entre a afirmação de ausência de desídia e os fatos que demonstram a demora de mais de sete anos para citação da embargante.

III.
Razões de Decidir

3.
O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prescrição, consignando que a citação válida de um dos devedores solidários interrompe o prazo prescricional em relação aos demais, nos termos do art. 204, § 1o, do Código Civil, e que o corréu foi citado em abril de 2018.

5.
O julgado também registrou de forma clara que "o exequente não foi desidioso no impulsionamento do processo, cuja situação impede também a caracterização da prescrição", afastando expressamente a tese de inércia qualificada do credor.

6.
A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando nova análise de matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7.
O julgador não está obrigado a discutir todos os elementos suscitados pela parte, mas apenas aqueles necessários ao deslinde do feito e à formação do convencimento.

IV.
Dispositivo e Tese.

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a tese relativa à ausência de desídia do credor e à interrupção da prescrição pela citação de coobrigado solidário.

A citação válida de um dos devedores solidários interrompe o prazo prescricional em relação aos demais corresponsáveis, inclusive avalistas, nos termos do art. 204, § 1o, do Código Civil, aplicável às cédulas de crédito bancário quando não houver incompatibilidade com norma especial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 3o; CC, art. 204, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1862781/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/06/2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/03/2020; TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por

ELIZABETE FERREIRA DE LIMA MARQUES DOS REIS
em face do acórdão proferido por esta C. Câmara
, em que foi negado provimento ao recurso para
manter a decisão que afastou a prescrição e reconheceu a exigibilidade do título e que autorizou a penhora sobre direito aquisitivo de imóvel (id. 343294351).

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar e de manifestar sobre os argumentos incontroversos nas razões de agravo de instrumento.

Mencion
a que a decisão embargada não estabeleceu a necessária correlação entre a conclusão adotada e os elementos fáticos-probatórios
constantes nos autos, em que resta evidente a inércia qualificada do credor.

Destaca que a ação de execução foi ajuizada em janeiro de 2017 e o comparecimento espontâneo da Embargante, que supriu a ausência de citação, ocorreu somente em agosto de 2024.

Acrescenta que a primeira tentativa de citação foi infrutífera, visto que o Oficial de Justiça constatou a não localização do número do imóvel no endereço fornecido pelo credor.

Registra, por oportuno, que o credor forneceu novo endereço e
que, novamente, se provou ineficaz, tendo a oficial de justiça certificado a impossibilidade de citação em virtude da inconsistência do endereço indicado.

Defende que “
a
omissão reside na ausência de enfrentamento da tese de que a demora na citação não decorreu de mecanismos do Judiciário, mas de culpa exclusiva do exequente/embargado, o que atrai a incidência do art. 240, § 2o, do CPC, e impede que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação
.
”

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada, a fim de que
esta
Egrégia Corte se manifeste sobre a aparente contradição entre a afirmação de ausência de desídia e os fatos incontroversos que demonstram a inércia do credor em fornecer o correto endereço da Embargante por mais de sete anos. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento dos dispositivos
violados (
arts
. 240, §§1o e 2o e 802 do CPC).

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 348433366.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da Embargante. Eis a ementa:

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO DE COOBRIGADO. EXTENSÃO AOS DEMAIS DEVEDORES. APLICAÇÃO DO ART. 204, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO SÓCIO POR SALDO REMANESCENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Elizabete Ferreira de Lima Marques dos Reis contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., afastando a alegação de prescrição e reconhecendo a exigibilidade do título, bem como autorizando penhora sobre direito aquisitivo de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de citação da agravante no curso do processo impede a interrupção da prescrição em seu desfavor; e (
ii
) analisar se o cumprimento do plano de recuperação judicial da empresa devedora principal afasta a exigibilidade da obrigação em face da sócia avalista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida de um dos devedores solidários interrompe o prazo prescricional em relação aos demais, nos termos do art. 204, § 1o, do Código Civil.

A legislação civil é aplicável às cédulas de crédito bancário quando não houver incompatibilidade com a norma especial, inexistindo óbice à extensão da interrupção da prescrição aos avalistas.

Não se verifica desídia do exequente quando este promove diligências para citação e o processo não permanece inerte por prazo superior ao prescricional.

O cumprimento do plano de recuperação judicial da empresa devedora principal, com homologação de deságio, não acarreta quitação integral da obrigação, permitindo a execução do saldo remanescente contra fiadores, avalistas e sócios.

A recuperação judicial encerrada não impede a responsabilização dos coobrigados, especialmente quando o crédito não foi integralmente satisfeito.

IV. DISPOSITIV
O

Recurso desprovido.

Nesse
contexto, analisando-se as razões recursais dos presentes embargos – com a justificativa de omissão–, a Embargante argumenta que
o acórdão não analisou o fato de que a demora na citação não decorreu de ato do Judiciário, mas na desídia do Embargado
, o que atrairia a aplicação do artigo 204, §1o, do Código Civil.

Contudo, o acórdão adotou a fundamentação da decisão agravada, consignando expressamente
que não houve desídia e que um dos coobrigados solidários
foi citado em 2018, o que acarreta a interrupção da prescrição
:

A decisão agravada está tecnicamente escorreita e bem fundamentada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ora incorporo e reforço neste voto.

No que se refere à alegada prescrição, o juízo de origem corretamente afastou sua ocorrência com base na seguinte linha argumentativa:

“No caso da cédula tem-se como prazo prescricional o período de três anos. A última parcela da cédula venceu em 01.05.2021. Ação de execução ajuizada em janeiro/2017. Foi determinada citação em fevereiro/2017 e prontamente o exequente juntou as diligências necessárias ao ato.
O executado Ricardo foi citado em 11.04.2018 (id. 12693035). A executada compareceu espontaneamente nos autos somente em agosto/2024. Não obstante, o fato é que, nos termos do § 1o, do art. 204 do CC, a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros
.”

“Deste modo, a citação de um dos devedores solidários interrompe o prazo de prescrição (TJ-MT - AC: 00003119319978110040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2023).”

Além disso, acrescentou-se com acerto que:

“Importa ainda observar que o exequente não foi desidioso no impulsionamento do processo, cuja situação impede também a caracterização da prescrição.”

No ponto, a agravante busca afastar a incidência do art. 204, §1o, do Código Civil sob o fundamento de que a cédula de crédito bancário é
regulada por legislação especial de natureza cambiária — mais especificamente, pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66) —, segundo a qual a interrupção da prescrição somente teria efeitos pessoais, conforme o art. 71.

Entretanto, o juízo de
a quo
corretamente aplicou o entendimento prevalente na jurisprudência deste Tribunal e de outros tribunais estaduais, no sentido de que,
havendo citação válida de um dos coobrigados solidários, como ocorreu com o corréu Ricardo em abril de 2018, o prazo prescricional é interrompido com efeitos estendidos aos demais corresponsáveis, inclusive aos fiadores e avalistas, a teor do art. 204, §1o, do Código Civil.

Essa interpretação visa preservar o equilíbrio e a segurança das relações obrigacionais solidárias, sem prejuízo da disciplina cambial específica, cuja aplicação não é excludente das normas gerais de direito civil quando não houver incompatibilidade.

Em complemento
, reforço que
o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ,
AgInt
noREsp1862781/RS, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
16/06/2020;
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
27/05/2020.

Assim,
o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de P
rocesso Civil, não sendo cabíveis para sanar inconformismo da parte com o resultado do julgamento
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a legitimidade de contrato coletivo por adesão e a validade de reajuste anual de 24% aplicado por operadora de plano de saúde.

2. O embargante sustenta omissão quanto à análise da tese de “falso coletivo”, à luz da
hipervulnerabilidade
do consumidor e da incidência do CDC, bem como obscuridade quanto à fundamentação que validou o reajuste sem demonstração atuarial específica.

3. Requer o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da tese de descaracterização do plano coletivo e da incidência do CDC; e (
ii
) obscuridade quanto à fundamentação que reconheceu a regularidade do reajuste de 24%, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se admite a rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou de forma expressa a alegação de “falso coletivo”. Reconheceu a natureza coletiva do contrato, com base na Resolução Normativa no 309/2012 da ANS e na existência de vínculo associativo regular. Afastou a equiparação a plano individual por ausência de prova de fraude ou irregularidade.

5. Também não há obscuridade quanto ao reajuste. O julgado consignou que a operadora comprovou o cumprimento do dever de informação, com envio prévio de dados técnicos e indicação do aumento da sinistralidade do agrupamento. Concluiu pela suficiência da prova documental e pela inexistência de abusividade.

6. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento. Tal finalidade é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC
. 2. Inexiste omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses relativas à natureza do plano coletivo e à regularidade do reajuste contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

(N.U 1030247-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)
– grifo proposital

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Face ao exposto
,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026